Tribunal: TJBA
Processo: 8002406-90.2022.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002406-90.2022.8.05.0220

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ CABRALIA

Advogado(s)
:
LUANA REBELO MENEZES COSMA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA, MARIA QUINTAS RADEL

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal, reconhecendo a imunidade tributária da apelada em relação à cobrança de imposto predial e territorial urbano (IPTU).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apelada, na condição de sociedade de economia mista, faz jus à imunidade tributária recíproca; (ii) saber se é cabível a modulação dos efeitos da decisão no tempo.

III. Razões de decidir

3. A imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, VI, ‘a’ da Constituição Federal, estende-se às sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos essenciais, de forma exclusiva e em regime não concorrencial.

4. A
Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - EMBASA
presta serviço público essencial de saneamento básico, o que atrai a imunidade constitucional, conforme jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

5. A cobrança de tarifa dos usuários não afasta a imunidade, pois não possui natureza de preço privado, mas sim de remuneração pela prestação do serviço, garantindo a manutenção e expansão do sistema.

6. A modulação dos efeitos da decisão é incabível, pois a sentença não alterou jurisprudência consolidada, limitando-se a aplicar o entendimento já pacificado pelos tribunais superiores.

IV. Dispositivo

7. Recurso de apelação não provido, com condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor da causa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, VI, a, e art. 173, § 1º, II, e § 2º; CPC, arts. 85, § 2º, e 927, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1401311 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 22.05.2023; STF, ARE 1349669 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação n. 8002406-90.2022.8.05.0220, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA
, e como apelado
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, pelas razões adiante explanadas.